Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-97.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000107-97.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
BANCO DO BRASIL S/A impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo JUÍZO DO 1o JUIZADO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, consistente no deferimento de medida liminar com fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer (abstenção em efetuar descontos em conta bancária).
Sustenta, em síntese, a impossibilidade do deferimento de tutela ante a ausência de verossimilhança das alegações autorais e irreversibilidade da medida, bem como se insurge da aplicação de multa diária.
É o breve relato. Decido.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Ademais, é inerente ao manejo da espécie a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, sob pena de não ser conhecido.
A parte impetrante se insurge contra decisão liminar proferida no bojo dos autos n. 1007486-38.2020.8.11.0001, na qual determinou que se abstenha de efetuar descontos na forma a seguir descrita:
“A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou que possui conta bancária na instituição financeira reclamada, e que em dezembro/19 foram realizados dois empréstimos fraudulentos na referida conta. Sustentou que contestou as transações, contudo, não teve seu pleito atendido. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças dos empréstimos que não contratou, bem com proceda a devolução dos valores debitados em sua conta para pagamento dos mencionados empréstimos.
(...)
No caso em exame, mormente quanto à contestação de transação (ID 29389696), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que foram realizadas transações na conta bancária da parte reclamante, que ela desconhece.
Observa-se também que o desconto de valores indevidos em conta corrente ocasiona perigo de dano, pois tem o condão de comprometer o orçamento familiar da parte reclamante e, consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas.
Impõe ainda consignar que a abstenção de efetuar novos descontos na conta bancária da parte reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que esses poderão ser restabelecidos normalmente após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Contudo, quanto ao pleito para que seja restituído o valor que já foi debitado na conta bancária da parte reclamante para pagamento dos contratos que não firmou, há perigo de irreversibilidade, pois não há certeza que a medida poderá ser revertida após a sentença se o pleito for julgado improcedente, hipótese em que se aplica o óbice do § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de efetuar descontos na conta bancária da parte reclamante, relativos aos empréstimos nos valores de R$10.700,00 e R$11.481,14, até o julgamento da lide, sob pena de multa fixa de R$2.000,00, por mês de desconto indevido.
Com fulcro no artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da cobrança dos empréstimos contestados pela parte reclamante.” (grifei)
Primeiramente, é inconteste a legalidade e possibilidade de fixação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento da ordem judicial. A obrigação em voga não guarda mínima complexidade a ensejar a discussão sobre o prazo, inclusive, por ser uma empresa de grande porte, que deve, necessariamente, ter controle de seus arquivos.
Acrescenta-se, ainda, que a peça recursal embora se insurja quanto a decisão, traz em determinadas passagens fundamentos estranhos para combatê-la, ora discutindo caso de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (negativação), sendo que a situação, do que extrai do relatório da decisão, é sobre empréstimos fraudulentos.
Sabe-se que a concessão de medida liminar sem que a parte contrária seja ouvida é medida prevista na legislação, não podendo invocar ofensa ao contraditório. Muito menos há violação ao artigo 10, do CPC, porque, tem intelecção com o artigo 9o, do mesmo diploma, o qual exclui expressamente a tutela provisória de urgência.
Além do mais, a decisão objeto do writ especifica os critérios para o deferimento, quais sejam, probabilidade e perigo de dano.
A decisão combatida especificou os critérios para o deferimento, quais sejam, probabilidade e perigo de dano. E, como apontado pela autoridade responsável pelo ato, o Código de Defesa do Consumidor confere prerrogativas de facilitação da defesa do consumidor, dentre elas, a inversão do ônus probatório, por uma presunção de vulnerabilidade.
Assim, a alegação da impetrante de ausência de verossimilhança tem como pálio o aspecto do mérito, o que deve ser destrinchado no feito principal, notadamente porque não se admite na presente ação dilação probatória.
A respeito, dispõe a Lei n. 12.016/2009:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
(...)”
Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CABÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÚVIDA RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial que afastou a competência das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar a ação de usucapião, por entender não ter sido comprovado que o imóvel situa-se em área de terras públicas a ensejar interesse do Estado. Assim, diante da existência de dúvida razoável sobre o cabimento de agravo de instrumento, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão interlocutória que examina competência - considerando a existência de entendimentos divergentes no âmbito desta Corte de Justiça e da afetação de recurso especial representativo de controvérsia para discussão desse tema -, entende-se adequada a impetração do mandamus. 3. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de documentos inequívocos - a chamada prova pré-constituída -, inexistindo, pois, espaço, na via mandamental, para dilação probatória. 4. Na hipótese, é forçoso reconhecer a inexistência de comprovação pelo impetrante do alegado direito líquido e certo. Isso, porque, com a inicial do mandamus, não junta nenhum documento que demonstre a alegação trazida, quanto à natureza pública da área discutida na ação de usucapião, a ensejar a competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a aludida ação. Argumenta, outrossim, a existência de ação discriminatória, porém não traz aos autos nenhuma informação que corrobore sua afirmação. Além disso, salienta o impetrante, na petição do presente recurso ordinário, que a referida ação discriminatória foi supervenientemente sentenciada, com o reconhecimento de que o imóvel usucapiendo encontra-se inserido em área devoluta. Contudo, também não traz aos autos elementos que confirmem o alegado. Desse modo, diante da ausência de prova pré-constituída, não está demonstrado o direito líquido e certo alegado pelo impetrante para o deslocamento da competência para a Vara de Fazenda Pública. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 58.578/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018) (grifei)
Assim, não visualizo qualquer teratologia, ilegalidade ou abusividade. O manejo do mandado de segurança no caso é transformá-lo em sucedâneo recursal, fraudando o delineamento do microssistema dos juizados especiais.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC c.c artigo 10, da Lei n. 10.016/2019.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Preclusa a via recursal, ao arquivo.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator